Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Citação. Ultimação. Penhora. Frustração. Impulso da marcha processual. Abandono do processo. Intimação pessoal e por publicação da exequente. Processo em ambiente eletrônico. Fórmula de intimação específica para o ambiente processual eletrônico. Intimação eletrônica. Eficácia. Intimação reputada como pessoal. Previsão legal (lei n. 11.419/06, art. 5o, §6o). Patrono cadastrado. Pessoa Jurídica. Cadastramento no sistema imperativo. Acesso ao meio eletrônico. Inércia. Presunção após o decurso do prazo. Intimações aperfeiçoadas. Abandono. Caracterização. Perenização do curso procedimental. Inviabilidade. Descompasso com o objetivo teleológico e com os princípios da economia e celeridade e da razoável duração do processo. Abandono qualificado. Consectário. Extinção do processo. Caracterizado o abandono no molde legal (CPC, arts. 485, III, e 771, parágrafo Único). Provimento extintivo. Preservação. Sentença terminativa. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissões. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, no ambiente de execução de título extrajudicial, afirmando a impossibilidade da manutenção da demanda em razão da ausência de promoção dos atos processuais determinados pelo Juízo, extinguira, sem resolução do mérito, a execução por abandono, nos termos dos artigos 485, inciso III, c/c o parágrafo único do art. 771, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência de omissões ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara a embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.